Tribunal: STF
Processo: ARE 1482213
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. PROIBIÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIAS EM ÁREA DE RISCO SEM ESTUDO TÉCNICO E RETIRADA DO ENTULHO DEIXADO PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO LOCAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, o Tribunal de origem condenou o Município do Rio de Janeiro à retirada de entulhos decorrentes do desfazimento de residências demolidas na comunidade e proibiu a demolição de novas construções sem a apresentação do laudo técnico necessário. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há, portanto, falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados no recurso.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.